Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711550-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO GABRIEL DO NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: RHAYANE GABRIELA RODRIGUES PEREIRA D E S P A C H O Verifico que o recurso não veio devidamente acompanhada de preparo, tendo em vista que os documentos de ID 57160291 e 57160292 são apenas as guias de pagamento sem o devido comprovante de pagamento. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias para realizar o recolhimento em dobro. Brasília, 21 de março de 2024 15:04:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador